Tribunal: TJSP
Processo: 0005462-57.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005462-57.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUCAS
PROCOPIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
2
VOTO No 13.626 (Digital)
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco
Apelante: LUCAS PROCOPIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCAS PROCOPIO DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 203/209).
Inconformado, apela (fls. 233/246), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a) o
reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas;
b) a redução das reprimendas; c) o abrandamento do regime prisional; e d) a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 250/254), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
3
260/264).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 79) deixou escorrer o prazo in
albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de março de
2018, por volta da 20h22, na Avenida Benedito Alves Turíbio, altura do no
546, Padroeira, na cidade e Comarca de Osasco, o acusado trazia consigo,
guardava e transportava drogas, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de
terceiros, consistentes em 01 (um) tijolo de “maconha”, pesando 416,40g.
Segundo se apurou, na data do ocorrido, policiais
militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
4
réu pilotando a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placas DOQ 8508/Santana de
Paranaíba-SP, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga.
Durante a perseguição, LUCAS dispensou, ao solo,
uma sacola e, logo em seguida, acabou perdendo o controle de direção do
veículo, caindo ao chão. O réu, então, foi abordado e, em revista pessoal
nada de ilícito foi com ele encontrado. Verificou-se, ainda, que ele não era
habilitado para a condução de veículos automotores.
No interior da sacola que havia sido dispensada ao
solo, foi localizado um tijolo de “maconha”.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11),
Auto de Constatação Preliminar (fls. 13/15) e Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 116/118).
Pese embora a versão apresentada pelo recorrente
(no sentido de que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam e que
foi agredido fisicamente pelos milicianos), a autoria também restou
suficientemente alicerçada na prova oral coligida, notadamente nos coesos
depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
5
Narraram tais agentes públicos que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o réu conduzindo uma
motocicleta e perceberam que ele demonstrou nervosismo com a presença
da guarnição. Durante a perseguição, avistaram LUCAS dispensar uma
sacola. Em um dado momento, o réu perdeu o controle da direção e acabou
caindo ao solo. Feita revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém,
na sacola dispensada, os milicianos apreenderam um tijolo de “maconha”.
Verificaram, ainda, que LUCAS não era habilitado para conduzir a
motocicleta.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, devendo seu depoimento apenas ser desconsiderado
quando exista uma razão concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que
não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
6
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
No mais, conforme bem salientado pelo ilustre
Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, “no que tange às
lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito à fl. 67, justificam-se
pelo fato de ter o acusado caído da motocicleta durante a fuga, consoante
narraram os milicianos. Assim, diante de conjunto probatório tão robusto e
seguro, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe. O
pedido da defesa para a expedição de guia à Corregedoria da Policia Militar
relatando a possível agressão, em tese, já foi determinado em sentença e,
por esse motivo encontra-se prejudicado” (fls. 253).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
7
pátrio.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que o
porte da droga se destinava à traficância.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
estipuladas no piso legal.
A incidência de eventuais atenuantes, tais como a
menoridade relativa, não possui o condão de reduzir a pena-provisória
aquém do piso legal, por expresso impeditivo da Súmula 231 do STJ.
Por
outro
lado,
era
mesmo
inviável
o
reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que em seu índice mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
8
Isso porque LUCAS foi surpreendido na posse de quase meio quilo de
“maconha” e deixou de comprovar qualquer fonte de renda lícita o que
está a evidenciar o seu envolvimento com as atividades criminosas.
Sobre o tema:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PACIENTE
CONDENADO
À
PENA
CORPORAL DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À
SUMULA N. 444 DESTA CORTE. PENA-BASE REDUZIDA AO
MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO
DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO PERMITE O
BENEFÍCIO.
PLEITO
DE
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
9
PRIMARIEDADE
QUE
ENSEJAM
O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a
variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas
quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do
réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não
reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que inexiste ilegalidade
quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a
dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a
quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e as
circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pelo
fato de o acusado contar com condenação provisória pela prática do
mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos plásticos
vazios. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático
probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
(STJ, HC 374992 / SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, j. 07/02/2017 - Grifei).
Em
seguida,
impossível
a
substituição
da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que
não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-57.2018.8.26.0405 -Voto no 13626
10
Finalmente, correta a estipulação da modalidade
prisional fechada, por guardar plena sintonia com a gravidade do caso
concreto, quantidade de entorpecentes apreendidos, e, ainda, com as
seríssimas consequências deste delito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator